Tribunal: CARF
Processo: 15504.725108/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725108/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.647 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
MINAS COMPUTER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITO BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS. TRIBUTAÇÃO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes nas
legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples
Nacional.
A presunção de omissão de receita estabelecida no art. 42 da Lei 9.430, de
1996, dispensa o Fisco de provar no caso concreto a omissão de rendimentos e
permite a imposição da exação quando o contribuinte, embora intimado, não
consiga comprovar a origem de seus rendimentos. Trata-se de presunção legal
relativa passível de ser afastada caso o sujeito passivo da relação jurídica prove
que a prática do fato que lhe está sendo imputado não corresponde à realidade.
Não havendo prova em contrário a tributação deve ser mantida.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada (Súmula Carf no 26).
REFLEXOS. CSLL. COFINS. INSS. PIS.
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento do Pis, Cofins, INSS e CSLL, em razão de se tratar de
exigências reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova
que ensejaram o lançamento do IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente em exercício e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725108/2011-76
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.647 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725108/2011-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, Viviani
Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente em
exercício). Ausente o conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.
Relatório

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) - Simples, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) - Simples,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) - Simples, Programa de
Integração Social (Pis/Pasep) - Simples, Contribuição para Seguridade Social (INSS) - Simples,
referentes ao ano-calendário 2008, no montante total de R$638.275,07 incluídos principal, juros
de mora e multa de ofício de 75%.
2.
A autoridade fiscal apurou omissão de receitas decorrentes de depósitos/créditos
bancários, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações; bem como
insuficiência de recolhimento de tributo em função da diferença de alíquota sobre a receita bruta
declarada decorrente da omissão de receita apurada.
3.
O contribuinte declarou na DASN AC 2008 receitas provenientes de revenda de
mercadorias e prestação de serviços. Todavia, ante a impossibilidade de determinar a que se
referiam as receitas omitidas, a fiscalização tributou-as como revenda de mercadorias, de forma a
evitar uma tributação mais onerosa.
4.

Por relacionar-se aos mesmos elementos de prova referentes ao IRPJ, houve o
lançamento reflexo de CSLL, Cofins, Pis e INSS.
5.
Em impugnação, o contribuinte alegou, em síntese, que depósito bancário não
configura renda; desconsideração de transferências bancárias de mesma titularidade, cheques
devolvidos reapresentados, dentre outros; caráter confiscatório da multa de 75%; contesta o juros
de mora e taxa Selic; por fim solicitou perícia. Veja-se:
Sustenta que a simples comprovação de depósitos bancários não teria o condão de
imputar ao contribuinte a aferição de renda, porquanto não caracterizaria
disponibilidade econômica de renda e proventos, devendo a omissão de renda ser
inequivocamente provada pelo Fisco, sendo este o entendimento o Conselho de
Contribuintes e do extinto Tribunal Federal de Recursos.
Aduz que os depósitos bancários poderiam se constituir em indícios, mas não prova da
omissão de rendimentos, nem representariam acréscimo patrimonial, devendo se
estabelecer um nexo causal entre o depósito e o rendimento omitido para amparar o
lançamento.
Afirma que teriam sido desconsiderados lançamentos a crédito decorrentes de
transferências bancárias de mesma titularidade, como cheques devolvidos
reapresentados, dentre outros.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.647 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725108/2011-76

Contesta a multa de ofício no percentual de 75%, por considerá-la confiscatória, citando
a doutrina. Argumenta que teria sido aplicada a penalidade mais gravosa da Medida
Provisória no 303/2006, que alterou o artigo 44 da Lei no 9.430/96, o que seria vedado
pelo artigo 106 do Código Tributário Nacional. Adiante, ataca a exigência de multa no
patamar de 225%, trazendo manifestação do Tribunal de Alçada de Minas Gerais pela
redução da multa de 60% a 2%. Por fim, pede a redução da multa para 20%, nos termos
do artigo 61, §2o, da Lei no 9.430, de 1996.
Opõe-se à exigência de juros de mora porque representariam uma segunda sanção e,
especialmente, a utilização da taxa Selic para sua determinação, o que atentaria contra
os princípios da legalidade, por não estar fundada em lei; da indelegabilidade, uma vez
que o Banco Central e o Copom não têm competência tributária, e da anterioridade,
porque seria fixada depois do fato gerador. Afirma que estariam sendo desrespeitados o
princípio da segurança jurídica e a hierarquia das leis, uma vez que a Constituição
limitaria os juros a 12% ao ano e o CTN a 1% ao mês.
Ao final, solicita o deferimento de perícia, protesta pela produção de todos os meios de
prova em direito admitidos e requer a concessão de prazo para juntada de instrumento
de procuração.
6.

A Turma julgadora de primeira instância observou que “Os créditos em conta
bancária constituem indício de aquisição de disponibilidade econômica. E de acordo com o
artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, [...], a não comprovação da origem destes créditos é prova
indiciária bastante para autorizar o Fisco a presumir que eles representam a uma receita
omitida, sujeita a tributação. Com efeito, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 481):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITA.
Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes nas legislações de
regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples Nacional.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as multas de ofício determinadas
pela legislação de regência, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição.
JUROS DE MORA.
A incidência de juros de mora calculados à taxa Selic encontra-se disciplinada em lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROVAS.
As simples alegações desprovidas dos respectivos documentos comprobatórios não são
suficientes para afastar a exigência tributária.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.647 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725108/2011-76

A presunção legal de omissão de receita inverte o ônus da prova, incumbindo ao
autuado elidir de forma cabal a acusação fiscal.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
O pedido de perícia deve atentar para os requisitos formais previstos no inciso IV do
artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
7.
Cientificada da decisão de primeira instância em 19/08/2013, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 11/09/2013 em que aduziu as alegações a seguir.
Preliminar de nulidade
8.
Alega violação da garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa devido
ao indeferimento do pedido de perícia contábil.
Mérito
9.

Observa que a simples comprovação de depósitos bancários não tem o condão de
imputar ao contribuinte a aferição de renda, porquanto não caracteriza disponibilidade
econômica de renda e proventos, devendo qualquer omissão de renda ser inequivocamente
provada pelo Fisco, competindo-lhe esse ônus mediante comprovação de exteriorização de
riqueza.
10.
Salienta que foram desconsiderados lançamentos a crédito decorrente de
transferências bancárias de mesma titularidade decorrentes de cheques devolvidos
reapresentados, dentre outros.
11.
Registra que a multa de ofício no percentual de 75% é ilegal, inconstitucional e
confiscatória.
12.
Aponta vários argumentos em defesa da improcedência dos juros pela taxa Selic e,
ao final, aduz que não se pode cobrar juros de mora sobre o valor da multa de ofício, o que
traduziria em dupla penalidade pelo mesmo fato.
13.
Por fim, requer o provimento do recurso voluntário para cancelar o auto de
infração.
14.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
15.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.647 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725108/2011-76

16.

Trata-se de lançamentos de ofício de IRPJ, CSLL, Cofins, Pis/Pasep e INSS,
referentes ao ano-calendário 2008, contra pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, com
apuração de omissão de receita decorrente de depósitos bancários cuja origem não fora
comprovada.
Preliminar de nulidade
17.

Em primeira instância, a recorrente requereu perícia para fins de “comprovar,
através da análise técnico-contábil, a incorretude do montante devido, dos valores postos”. A
decisão recorrida assentou que “não havendo motivação bastante para a realização de perícia e
em razão do não atendimento aos requisitos legais, o pedido do impugnante deve ser indeferido,
na forma das disposições contidas nos artigos 18 e 28 do Decreto no 70.235, de 1972, com
redação dada pelo artigo 1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993”.
18.
Irresignada, a recorrente alega violação da garantia constitucional ao contraditório
e à ampla defesa devido ao indeferimento do pedido de perícia contábil.
19.
Sem razão a recorrente.
20.
Quanto à produção de todos os meios de prova permitidos em direito e realização
de prova pericial, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo
administrativo fiscal, ao impugnar a exigência fiscal cabe ao contribuinte apresentar os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões, bem como os
elementos probatórios que possuir. A autoridade julgadora, por sua vez, ao apreciar as provas
colacionadas aos autos formará livremente sua convicção, e somente determinará diligências
e/ou perícias caso entenda necessário e indeferirá, de forma fundamentada, as que considerar
prescindíveis1.
21.
Portanto, não cabe ao julgador determinar diligência e/ou perícia para que sejam
juntadas aos autos provas que deveriam ter sido apresentadas pela recorrente; é dizer, “a busca
pela verdade material não autoriza o julgador substituir os interessados na produção de
provas2”.
22.

Observe-se ainda que no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento
de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao
contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades
não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa.

1 Cf. Decreto no 70.235, de 1972. Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993). [...] Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo
quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
2 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 426
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.647 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725108/2011-76

Nesse contexto, a “declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o
processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do
contribuinte” 3.
23.
Nessa esteira de pensamento, não há falar-se em violação ao direito ao
contraditório e à ampla defesa; o que está em consonância com a jurisprudência do Carf, nos
termos da Súmula no 163:
Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444, 1401-
002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
24.

Ante o exposto rejeito a preliminar.
Mérito
25.

Alega a recorrente que a simples comprovação de depósitos bancários não tem o
condão de imputar ao contribuinte a aferição de renda, porquanto não caracteriza disponibilidade
econômica de renda e proventos, devendo qualquer omissão de renda ser inequivocamente
provada pelo Fisco, competindo-lhe esse ônus mediante comprovação de exteriorização de
riqueza. Cita em sua defesa a Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos no sentido
de que “É ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos ou
depósitos bancários”.
26.

Inicialmente, importante registrar que, nos termos do art. 34, da Lei
Complementar 123, de 2006, “aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte
optantes pelo Simples Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes nas
legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples Nacional”.
27.

Nessa linha, o art. 24 da Lei 9.249, de 1995, dispõe que, “verificada a omissão de
receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados
de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base
a que corresponder a omissão”.
28.

Pois bem. O lançamento fundamentou-se no art. 42 da Lei 9.430, de 1996, cujo
dispositivo estabelece que os valores creditados em contas bancárias em relação aos quais a
pessoa jurídica titular regularmente intimada não comprova, mediante documentação hábil e
idônea e de forma individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações, estão
sujeitos a lançamento de ofício, mediante presunção de omissão de receita.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. [...]

3 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.647 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725108/2011-76

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
[...]
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Grifo nosso)
29.
Presunção é meio indireto de prova resultante de um processo lógico mediante o
qual do fato conhecido, cuja existência é certa, infere-se o fato desconhecido ou duvidoso, cuja
existência considera-se provável4. As presunções legais podem ser absolutas – jure et jure – ,
quando não admitem prova em contrário, ou relativas – juris tantum – quando admitem prova em
contrário.
30.
A presunção legal relativa, caso dos autos, pode ser elidida pela parte cuja
presunção milita contra mediante apresentação de elementos probatórios. Maria Rita Ferragut5
aponta as seguintes características da presunção legal relativa:
As presunções legais relativas caracterizam-se, basicamente: por (a) estarem sempre
contidas numa proposição geral e abstrata; (b) poderem também ser uma proposição
individual e concreta quando do ato de aplicação do direito; (c) serem meios indiretos
de prova; (d) serem compostas por um fato indiciário que implique juridicamente
a existência de um outro fato, indiciado; (e) contemplarem uma probabilidade de
ocorrência do evento descrito no fato; (f) poderem prever a riqueza da base calculada,
quando utilizadas com fundamento no princípio da praticabilidade, e não em
decorrência de ilícitos praticados pelo contribuinte; (g) dispensarem o sujeito que tem
a presunção a seu favor do dever de provar a ocorrência do evento descrito no fato
indiciado, mas não de provar o fato indiciário e (h) admitirem prova a favor de
outros indícios, e em contrário ao fato indiciário, à relação de implicação e ao fato
indiciado. (Grifo nosso)
31.
Dentre as características acima verifica-se que a presunção legal relativa, meio
indireto de prova, é composta do fato indiciário – valores creditados em contas bancárias – que
implica juridicamente a existência de outro fato, o fato indiciado – omissão de receita. Com
efeito, o sujeito que tem a presunção a seu favor – autoridade fiscal – está dispensado do dever
de provar a ocorrência do evento descrito no fato indiciado, mas não de provar o fato indiciário.
32.
Por se tratar de presunção relativa, admite-se prova em contrário tanto do fato
indiciário quanto do fato indiciado, ônus que o contribuinte não se desincumbiu.
33.
Note-se que no Recurso Extraordinário (RE) no 855649, de 03/05/2021, com
repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, e fixou a seguinte tese: “O artigo 42 da
Lei 9.430/1996 é constitucional”.

4 CARVALHO, Paulo de Barros. A prova no procedimento administrativo tributário. Revista Dialética de Direito
Tributário no 34, São Paulo: Dialética, 1998. p. 109. BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário.
2a ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 508.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.647 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725108/2011-76

34.
O voto vencedor proferido pelo Min. Alexandre de Moraes assentou que o artigo
42 da Lei 9.430, de 1996, não amplia o fato gerador do tributo apenas permite a tributação
quando o contribuinte, intimado, não comprove a origem de seus rendimentos; bem como não
ofende o sigilo bancário, assunto já pacificado naquele Tribunal.
35.
Nessa linha, pensar de forma diversa seria contrariar o sistema tributário nacional,
em violação aos princípios da igualdade e isonomia, vez que bastaria ao contribuinte alegar que
os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus
de comprovar a veracidade de sua declaração. Veja-se:
Como se afere da leitura de todas essas disposições, diversamente do apontado pelo
recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao
contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte,
embora intimado, não conseguir comprovar a origem de seus rendimentos.
Pensar de maneira diversa permitiria a vedação à tributação de rendas auferidas, cuja
origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em
violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
Assim, para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração.
[...]
Nessa linha de consideração, a omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco
auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o
valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus
da prova ao correntista omisso.
Dessa forma, entendo ser constitucional a tributação de todas as receitas depositadas em
conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular, desde que este seja intimado para
tanto.
[...]
No que se refere à alegada violação aos artigos 5o, X e XII; e 150, III, “a”, da
Constituição Federal, o recorrente não desfruta de melhor sorte.
Isso porque o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 601314, de relatoria
do Min. EDSON FACHIN, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 225), DJe.
16/9/2016, em que se discutia a constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar
105/2001, fixou tese no sentido de que (i) O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos,
por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal ; (ii) A Lei
10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
(Grifo nosso)
36.

Como se vê segundo o STF, a presunção estabelecida no art. 42 da Lei 9.430, de
1996, dispensa o Fisco de provar no caso concreto a omissão de rendimentos e permite a
imposição da exação quando o contribuinte, embora intimado, não consiga comprovar a origem
de seus rendimentos. Trata-se de presunção legal relativa, como visto acima, passível de ser
afastada caso o sujeito passivo da relação jurídica prove que a prática do fato que lhe está sendo

5 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções: meio de prova do fato gerador? In: FERRAGUT, Maria Rita; NEDER,
Marcus Vinícius; SANTI, Eurico Diniz de. (Coords.). A prova no processo tributário. São Paulo: Dialética, 2010. p.
116.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.647 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725108/2011-76

imputado não corresponde à realidade. Não havendo prova em contrário a tributação deve ser
mantida. Verifica-se, pois, que não procede a alegação da recorrente ao invocar a superada
Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos.
37.

Oportuno registrar ainda que se aplica ao caso em análise a inteligência da Súmula
Carf no 26 no sentido de que o Fisco não precisa comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários de origem não comprovada. Veja-se:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 102-49298, de 08/10/2008 Acórdão no 106-17191,
de 16/12/2008 Acórdão no 101-96144, de 23/05/2007 Acórdão no 106-17093, de
08/10/2008 Acórdão no CSRF/04-00.157, de 13/12/2005

38.

Quanto à alegação de que “foram desconsiderados lançamentos a crédito
decorrente de transferências bancárias de mesma titularidade. decorrentes de cheques
devolvidos reapresentados, dentre outros”, a decisão recorrida ao tratar da matéria salientou que
a recorrente foi intimada durante o procedimento fiscal a se manifestar e não apresentou
documentação comprobatória. Veja-se:
Como relatado, no curso da ação fiscal, a contribuinte foi intimada a apresentar
documentação hábil e idônea para justificar a diferença observada entre seus
créditos bancários e a receita bruta declarada e, após sucessivas prorrogações dos
prazos concedidos, somente apresentou “o extrato bancário da conta garantida no
Banco Mercantil”, comprovando que os valores respectivos correspondiam a
empréstimos bancários. Estes últimos valores não foram incluídos pela autoridade fiscal
na receita tributável.
39.

De fato. Verifica-se dos autos que a recorrente foi intimada várias vezes a
justificar a comprovar a origem dos recursos. Veja-se a narrativa dos fatos no Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 88):
[...]
Cabe aqui dizer que na apuração do montante creditado nas contas correntes da empresa
só foram considerados os depósitos bancários superiores a R$1 .000,00.
Anexo ao Termo de Intimação 03 a Minas Computer recebeu a listagem de todos os
depósitos que foram considerados na apuração do total de R$5.588,317,84.
No mesmo Termo foi informado ainda que a justificativa da não inclusão dos valores
listados no montante da receita bruta deveria ser individualizada para cada um dos
valores listados.
No item 2 do referido Termo a empresa foi intimada também a justificar e comprovar,
a que se referem os créditos com históricos denominados TRANSF. AUT. CTA.
M/TIT e presentes nos extratos do Banco Mercantil.
Tal comprovação fazia-se necessária, pois embora o histórico mencionado
aparentasse transferências de conta de mesma titularidade não havia nos extratos
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.647 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725108/2011-76

do Banco ltaú qualquer saída de numerário coincidente em datas ou valores que
correspondessem a estas entradas no Banco Mercantil.
Foi dito também que caso a empresa tivesse movimentado, em 2008, outra conta
corrente além das consideradas na conciliação bancária (Banco Mercantil do Brasil, Ag.
0142, C/C 02-010287-7 e Banco Itaú, Ag. 4450, C/C 04642-2) seus extratos bancários
deveriam ser apresentados à fiscalização.
Decorrido os vinte dias concedidos para atendimento do Termo de Intimação 03, a
Minas Computer protocolou um pedido de prorrogação. A fiscalização atendeu o
pedido da empresa e prorrogou o prazo para atendimento do Termo mencionado por
mais vinte dias. Findo o novo prazo a empresa solicitou mais quinze dias para reunir a
documentação e esclarecimentos necessários. Mais uma vez a fiscalização acatou a
solicitação da empresa e alongou o prazo para a resposta ao Termo de Intimação 03 por
mais quinze dias.
Em 16/08/2011 foi enviado à Minas Computer o Termo de Constatação e Continuação
de Ação Fiscal, no qual foi informado à empresa acerca da continuidade desta ação
fiscal iniciada em 14/02/2011 e onde foi constatado e cientificado ao contribuinte de
que o Termo de Intimação 03 não havia sido respondido até então, de que o prazo
para atendimento do citado Termo fora estendido até 24/08/2011 e de que o seu não
atendimento ensejaria o lançamento com os elementos de que dispusesse a fiscalização.
Em 24/08/2011 a Minas Computer protocolou uma resposta parcial ao Termo de
Intimação 03, composta apenas de planilhas, ou seja, nenhuma documentação
comprobatória da resposta foi apresentada. Em sua resposta a empresa reconhece
que o Termo não estava respondido, pois informou que a documentação então
afeitada atendia parcialmente aos elementos indicados na intimação fiscal e continha
justificativas individualizadas de alguns valores mencionados nas operações indicadas
nos extratos bancários. Solicitava ainda mais prazo para atendimento das
solicitações contidas no Termo em questão. A fiscalização concedeu mais dez dias de
prorrogação de prazo para a empresa.
Em 05/09/2011, decorridos exatos sessenta e oito dias da ciência do Termo de
Intimação 03 a Minas Computer apresentou a complementação de sua resposta ao
Termo de Intimação 03, a qual era composta das mesmas planilhas apresentadas
em 24/08/2011, acrescidas de mais algumas explicações acerca da origem de parte dos
valores creditados nas constas correntes da empresa. O demonstrativo apresentado ainda
estava incompleto, pois para vários créditos a explicação era simplesmente "crédito a
conciliar" e mais uma vez, não foi apresentada nenhuma documentação que lastreasse as
anotações feitas na planilha.
Nessa mesma resposta foi apresentado também um relatório elaborado pelo contador,
intitulado Trabalho Conciliação Financeira do Termo Intimação Fiscal N°0610100-
2011-00240-9 Empresa Minas Computer Ltda. Na página 2 desse documento consta
uma tabela que demonstra quais foram as expressões utilizadas pelo contador nas
justificativas constantes da planilha apresentada, bem como o significado de cada uma
das expressões. O contador diz ainda que valores que ele não pode conciliar por
falta de documentação estão destacados com a expressão créditos a conciliar.
O cerne da questão proposta ao contribuinte por meio do Termo de Intimação
Fiscal 03 foi a comprovação da origem dos depósitos realizados em sua conta
corrente e tal comprovação está indissociavelmente atrelada à apresentação dos
documentos que lastrearam as operações que acarretaram os créditos nas contas
bancárias da empresa.
Entretanto, a Minas Computer não apresentou nenhuma documentação que
comprovasse sua resposta, desta forma fica claro que além de ter respondido
parcialmente o Termo em questão, a empresa não logrou comprovar que o montante
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.647 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725108/2011-76

creditado em suas contas correntes, muito superior ao valor de receita declarado por ela
em sua DASN, não é na realidade aquele que correspondente efetivamente à sua receita
bruta.
Ato contínuo o contribuinte foi cientificado do Termo de Intimação 04 que
solicitou novamente a documentação já requerida no Termo anterior. Desta vez a
fiscalização especificou quais os documentos deveriam ser apresentados, de acordo
com cada justificativa incluída pelo contribuinte na planilha apresentada na
resposta do Termo de Intimação 03, a saber;
Justificativa: Depósito em cheque de clientes / Depósito recebimento de clientes /
Depósito em dinheiro de clientes.
Documentos a serem apresentados: informar o n° da nota fiscal à qual se refere o
depósito e apresentar cópia da mesma.
Justificativa: Adiantamento de clientes.
Documentos a serem apresentados: contratos de adiantamento de valores para futura
entrega do produto, coincidentes em datas e valores com os depósitos.
Justificativa: Empréstimo de terceiros.
Documentos a serem apresentados: contratos de empréstimos, coincidentes em datas e
valores com os depósitos.
Justificativa: Transferência de conta garantida — Empréstimo bancário garantido.
Documentos a serem apresentados: Extrato bancário da conta garantida.
Justificativa: Liquidação cobrança feita a clientes por duplicata mercantil.
Documentos a serem apresentados: informar o no da nota fiscal à qual se refere a
cobrança, apresentar cópia da mesma, bem como da duplicata mercantil.
Sobre este item foi solicitado também que a Minas Computer esclarecesse porque a
cobrança foi feita mediante duplicata mercantil, uma vez que a contabilidade que a
empresa apresentou à fiscalização demonstra que todas as vendas da empresa no ano de
2008 foram feitas à vista, uma vez que não há movimentação das contas de clientes e
nem de vendas a prazo.
Demais justificativas apresentar todos os documentos, coincidentes em datas e valores e
que comprovem os créditos efetuados em suas contas correntes.
Quanto aos valores para os quais a empresa ainda não apresentou justificativa para os
depósitos, foi informado que ela ainda poderia faze-lo no prazo do Termo 04, devendo
para isto anexar à sua justificativa todos os documentos coincidentes em datas e valores,
que comprovem a origem dos créditos efetuados em suas contas correntes.
Findo o prazo estipulado no Termo o contribuinte apresentou tão somente o extrato
bancário da conta garantida que a empresa possuía no Banco Mercantil e que
comprova que a origem dos depósitos efetuados na conta corrente movimentada
pela empresa no mesmo banco com históricos denominados TRANSF. AUT. CTA.
M/TIT, deve-se a transferências de conta garantida (empréstimo bancário), o que
não caracteriza receita tributável.
Desta forma, como a empresa não apresentou documentação que demonstrasse e
comprovasse a origem dos valores depositados em suas contas correntes em 2008,
embora já tenham se passado mais de cento e trinta dias desde que esta documentação
foi solicitada, o montante dos créditos efetuados nas contas correntes da empresa e que
foram listados no anexo do Termo de Intimação Fiscal 03 (R$5.588.317,84), diminuído
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.647 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725108/2011-76

daqueles que se referem aos depósitos provenientes da conta garantida
(R$1.094.061,36), será considerado como a receita bruta efetivamente obtida pela
empresa no ano de 2008 (R$4.494.256,48) e a diferença entre esta e aquela declarada
pela empresa em sua DASN (R$966.775,50) foi tributada como omissão de receitas
(R$3.527.480,98), de acordo com os anexos a este Termo n°s 1, 2 e 3. (Grifo nosso)
40.

Como se vê, a recorrente foi intimada várias vezes a justificar e comprovar a
origem dos recursos e desincumbiu-se apenas parcialmente desse ônus; e essa parte comprovada
foi excluída da tributação.

41.

Em recurso voluntário, a recorrente, novamente, limita-se a alegar, mas não
apresenta nenhum elemento probatório, tampouco especifica quais “lançamentos a crédito
decorrente de transferência bancária de mesma titularidade” teriam sido desconsiderados.
Prevalece na espécie a máxima: Allegatio et non probatio quase non allegatio (alegar e não
provar é quase não alegar).
42.

Neste termos, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida. O lançamento
deve ser mantido.
Multa de ofício
43.

A recorrente alega que a multa de ofício aplicada de 75% é ilegal, inconstitucional
e confiscatória. Cita decisões judicias que corroboram sua tese.
44.

No caso de lançamento de ofício, a multa de 75% está prevista no art. 44, I, da Lei
9.430, de 1996, e alterações. Por outro lado, nos termos do art. 35 da Lei Complementar 123, de
2006, “Aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pela microempresa e pela empresa de
pequeno porte, inscritas no Simples Nacional, as normas relativas aos juros e multa de mora e
de ofício previstas para o imposto de renda, [...]”.
45.

Verifica-se, pois, que a aplicação de multa de 75% tem base legal. Ao questionar a
validade dessa multa, bem como seu potencial efeito confiscatório, na verdade, questiona-se sua
constitucionalidade. Todavia, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235,
de 1972, “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade”. Nessa mesma trilha caminha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568,
de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005
46.

Portanto, nego provimento à matéria.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.647 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725108/2011-76

Taxa Selic
47.
A recorrente aponta vários argumentos em defesa da improcedência dos juros pela
taxa Selic e, ao final, aduz que “não se pode cobrar juros de mora sobre o valor da multa de
ofício, o que traduziria em dupla penalidade pelo mesmo fato”.
48.
Novamente não lhe assiste razão. Nos termos do art. 13 da Lei 9.065, de 1995, a
cobrança de juros moratórios de débito tributário, não liquidado até a data fixada para o vencimento
da obrigação, são equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic).
49.

Trata-se de matéria já pacificada no âmbito deste CARF nos termos das Súmulas
4 e 108, veja-se:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239,
de 14/05/2003 Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de
13/08/2003 Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de
25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de
29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de
13/05/2003 Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de
16/06/2004 Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de
13/08/2004
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006;
103-23.290, de 05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008;
303-35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010;
9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012;
1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de
09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-
004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012;
9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de
08/08/2017; 9101-003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199
de 07/11/2017; 9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-
003.376, de 05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016;
9202-004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017;
9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017. (Grifos nossos).
50.
Assim, nego provimento à matéria.
CSLL, Cofins, Pis e INSS – reflexos
51.

O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento do Pis, Cofins, INSS e CSLL, em razão de se tratar de exigências
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.647 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725108/2011-76

reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do
IRPJ.
52.

Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se aos demais tributos objeto de
lançamento.
Conclusão
53.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 567
DF CARF MF
Original